Tribunal: TJMT
Processo: 1035919-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035919-15.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), ANTONIO TESTA - CPF: 394.936.109-00 (APELADO), LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL

NÚMERO DO PROCESSO:
1035919-15.2021.8.11.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BRASNORTE,MT;

APELADO:
ANTONIO TESTA.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiane Marilyn Vaz, na ação de n.o 1035919-15.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Brasnorte, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 173576183):

“(...)

Vistos
.

Trata-se de
“Ação de Obrigação de Fazer”
com pedido liminar, proposta por ANTONIO TESTA, em desfavor do MUNICÍPIO DE BRASNORTE (1o réu) e ESTADO DE MATO GROSSO (2oréu), em que objetivou, em síntese, tratamento cirúrgico, em razão de ter sofrido queda de altura, a qual lhe ensejou fratura subtrocantérica (CID 10: S72.2).

O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT emitiu parecer favorável (ID. 69867701).

Houve concessão da assistência judiciária gratuita ao autor, bem como deferimento parcial do pedido liminar, para transferência hospitalar (ID. 69868152).

O 1o réu contestou (ID. 70938943). Afirmou, com base no princípio da reserva do possível, discricionariedade administrativa, quanto ao processo de adoção de políticas públicas. Explicou que não possuiria responsabilidade pela disponibilização do tratamento em questão, com fundamento na repartição de atribuições entre os entes da Federação. Requereu a improcedência.

O 2o réu contestou (ID. 70626553). Preliminarmente, sustentou a existência de conta bancária específica, destinada à bloqueios judiciais, decorrentes de demandas judiciais. Noutro ponto, sobejou ausência de interesse processual. Outrossim, destacou a impossibilidade de descumprimento de leis orçamentárias. Aclamou pela aplicação,
in casu,
do princípio da reserva do possível. Invocou o comprometimento do princípio da isonomia e consequentemente, do acesso universal a saúde. Pontuou a impertinência da fixação de multa diária. Bateu-se pela improcedência do pleito.

Em seguida, o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande declinou da competência, em favor deste juízo (ID. 72515409).

É, pois, o breve relatório.

Decido.

Sobre a declaração de incompetência do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 64, §4o do Código de Processo Civil, mantenho incólumes os efeitos das decisões judiciais até então deferidas.

Sobre a preliminar de ausência de interesse processual, defendida pelo 2o réu, é cediço que a medida diz respeito ao binômio necessidade/adequação, sendo que a necessidade relaciona-se ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário, para ver satisfeita sua pretensão, enquanto que a adequação diz respeito à utilização de meio processual apto e capaz à solução da lide.

A título de ilustração, confira-se a lição do professor Humberto Theodoro Júnior, em sua monumental obra “Curso de Direito Processual Civil” - Volume I - 15a edição - Forense - Página 56:

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão”.

In casu,
não há cogitar-se ausência de interesse processual, uma vez que o provimento jurisdicional vindicado mostra-se adequado pelo instrumento utilizado e se revela necessário à satisfação da pretensão inicial, pautada no princípio da universalidade do acesso à saúde.

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassadas as questões preliminares, reputo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Inicialmente, comportável o julgamento antecipado desta lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria volvida é eminentemente de direito e as provas encartadas ao feito revelam-se hábeis ao julgamento a seguir proferido.

Sobre o acesso a políticas que promovam a saúde, o art. 196 da Constituição Federal leciona:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse contexto, deve se atentar aos limites da expressão
“a saúde é direito de todos e dever do Estado”
, mencionado no dispositivo constitucional.

A respeito da temática, proveitosa a lição do Prof. Marcelo Novelino, segundo a qual:

“(...) o princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, enquanto concretização do princípio da isonomia (CF, art. 5.o), impõe aos poderes públicos o dever de agir fornecendo a todos prestações materiais e jurídicas adequadas à promoção e proteção da saúde, bem como sua recuperação nos casos de doença, independentemente da situação econômica do indivíduo.” (
in
. Direito Constitucional. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 1.055)

Também sobre a matéria, veja-se o disposto nos arts. 6o, I,
“d”
e 7o, I, II e IV, da Lei 8.080/90, que dispõem sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes:

“Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações: (...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.”

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; (...)

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;”

Nota-se que se constitui dever do Estado garantir o direito à saúde, não fazendo a Constituição Federal qualquer restrição.

Não se há cogitar, ainda, que ao Poder Judiciário não é dado adentrar às questões relativas aos serviços de saúde, porquanto omissões concretas da Administração Pública podem afigurarem-se inconstitucionais, ensejando a sindicabilidade dos direitos sociais, porquanto em sua dimensão subjetiva, os direitos sociais atribuem aos cidadãos a possibilidade de exigirem do Estado prestações materiais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal adota o seguinte entendimento:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...)” (RE 271286, AgR, Rel. Celso de Mello, 2a Turma, Publicado em 24.11.2000)

Certo, ainda, é que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre as três esferas do governo no âmbito do SUS, conforme preconiza a legislação.

Destarte, ante a necessidade inarredável de a paciente submeter-se a tratamento médico, cabe ao poder público dispensar-lhe, gratuitamente, todo o procedimento necessário para tanto.

Em linha:

“(...) 4. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o,
"caput"
, em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado. 5. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
. 6. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. 7. a 9. (...)” (TJMT, N.U 0000690-69.2013.8.11.0041, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, publicado em 08/10/2020)

“(...) É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. O fato de o medicamento não constar da lista do SUS não veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico. (...) O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para legitimar o injusto inadimplemento de deveres de prestação constitucionalmente impostos ao Poder Público, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública. (TJMT, N.U 0005221-88.2015.8.11.0055, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, Publicado em 11/12/2019)

In casu,
o espelho do Complexo Regulador Estadual - SISREG III, cujo protocolo e classificação de risco, como prioridade 0, revelou a necessidade de atendimento imediato, por se tratar de emergência (ID. 69844014).

Sob esse enfoque, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, atestou:

“consta dos autos que o autor diagnosticado com “FRATURA SUBTROCANTÉRICA – CID S72.2”, por tais motivos necessita de TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUTROCANTERIANA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. Consta pedido de transferência do paciente para realização do procedimento: “PROVIDENCIE A REMOÇÃO IMEDIATA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUTROCANTERIANA.”

Consta pedido junto ao Sisreg pendente. Trata-se de urgência, procedimento contemplado pelo SUS, competência do Estado de Mato Grosso.” (ID. 69867701)

Como se vê, a prova produzida neste processo converge-se no sentido de que se afigura grave o estado clínico do autor, pessoa idosa (62 anos) que sofreu queda, a qual, por sua vez, ocasionou-lhe politraumatismo, cuja urgência no atendimento justifica-se, sobretudo, em razão da idade avançada e, também, às lesões em si.

Desse modo, forte no princípio da universalidade das ações e serviços de saúde, segundo o qual, todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm o direito, merece acolhimento a pretensão vestibular.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a liminar alhures concedida, no sentido de determinar aos réus que procedam à transferência hospitalar e tratamento especializado ao autor. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por isenção legal.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, definitivamente.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza de Direito
”
.

O MUNICÍPIO DE BRASNORTE s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

Alega que
“(...)
a regulação de ANTONIO no sistema SISREG fora feita pelo Município de Cuiabá, sendo assim, é evidente que o Recorrido buscou logo de início o tratamento naquela localidade, não envolvendo o Município de Brasnorte em nenhuma etapa, apenas na esfera judicial para tentar extrair de Brasnorte a remuneração necessária para o procedimento. Nesse sentido, seria prudente que o Município de Cuiabá configurasse como réu no caso e não Brasnorte”
.

Ressalta
“(...)a
demais, os artigos 165 e 167, ambos da Constituição Federal de 1988, prescrevem que o Poder Executivo estabelecerá orçamentos anuais, através de Leis, e que é VEDADO “a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais”. Acresça-se, ainda, que em tratamento de alto custo a responsabilidade é conferida ao Estado (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O Recebimento, Conhecimento e Processamento do presente RECURSO de APELAÇÃO, em razão de ser próprio e tempestivo;

b) No mérito, seja o presente RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO para modificar a sentença de primeira instância, julgando parcialmente improcedente a ação, para que somente o ESTADO seja condenado a arcar com o tratamento do Recorrido.

Nestes termos, pede Deferimento.
(...)”.

Ausente as contrarrazões (ID. 173576189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
provimento parcial do recurso, para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal”

(ID. 175623190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Daiane Marilyn Vaz, na ação de n.o 1035919-15.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Brasnorte, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

Ressai do pedido inicial que
“(...)
O requerente encontra-se atualmente em estado grave no município de Brasnorte-MT, diagnosticado “FRATURA SUBTROCANTÉRICA – CID S722”, por tais motivos necessita de TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA (conforme Extrato Sisreg anexo).

Os problemas de saúde do Requerente são gravíssimos, e ele necessita, com urgência do referido procedimento. Insta ressaltar que o paciente já se encontra devidamente regulado e apesar da solicitação de urgência, não foi providenciado a remoção do paciente, até o momento.

Vale ressalvar que a não realização de tais procedimentos acarretará em maior gravidade do caso.

Apesar do pedido estar regulado, caso não seja possível a remoção para unidades públicas de saúde da capital, que o autor seja encaminhado para qualquer unidade particular com o objetivo de obter o tratamento devido, uma vez que o foco é atender à necessidade urgente a vida do paciente, sendo determinado por este juízo que os requeridos arquem com todos os custos necessários para a reabilitação do paciente(...)”
.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada
a quo
julgou-o parcialmente procedente, determinando que o MUNICÍPIO DE BRASNORTE e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O MUNICÍPIO DE BRASNORTE sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada

considerou a necessidade do paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
ANTONIO TESTA
, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o MUNICÍPIO DE BRASNORTE seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023